Tribunal: TJES
Processo: 5006955-31.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006955-31.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEIDERSON SCHULTZ RANGEL
COATOR: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006955-31.2021.8.08.0000

PACIENTE: GEIDERSON SCHULTZ RANGEL

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEIDERSON SCHULTZ RANGEL

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo nº
0007803-90.2020.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade. Subsidiariamente, argumentou que o paciente é pai de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade e, portanto, faz jus à prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 1956435.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 1982434.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro no Id. 2027548, manifestando-se pelo conhecimento parcial do
writ

e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006955-31.2021.8.08.0000

PACIENTE: GEIDERSON SCHULTZ RANGEL

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEIDERSON SCHULTZ RANGEL

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo nº
0007803-90.2020.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Inicialmente, a impetrante tece argumentos a respeito da inocência do paciente, o qual teria sido vítima dos demais corréus. Sustenta a defesa que o paciente era motorista e conduzia os outros dois agentes, após ter sido acionado via aplicativo uber. No entanto, aduz que fora coagido, por meio de intimidação exercida por arma de fogo, a empregar alta velocidade no veículo, logo após se aproximar de uma viatura policial.

Nesse aspecto, ressalto que a presente via processual não é a adequada para
perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria. Ademais, além de não ser possível o aprofundamento em matéria fático-probatória, a mesma tese já fora enfrentada no HC nº 0014870-56.2020.8.08.0000 de relatoria do E. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, quando declinou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, veja-se:

“HABEAS CORPUS. 1. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. 3. ORDEM DENEGADA. 1. Restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente. Isso porque encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, tendo em vista tratar-se de suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput , e 35, caput , ambos da Lei 11.343/06, bem como os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelos documentos juntados,
sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, entendo que este persiste para (i) garantir a ordem pública, na necessidade da preservação da segurança e da tranqüilidade social, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida e ante o risco concreto de que o paciente, em liberdade, voltará a praticar a traficância, responsável pela disseminação da violência em nosso país e que deve ser tratada com o rigor necessário a fim de coibir a prática de novos delitos; (ii) por conveniência da instrução criminal, objetivando que a mesma seja realizada de forma lisa, equilibrada e imparcial, haja vista que os autos estão em fase embrionária, assim como, (iii) para garantir a efetiva aplicação da lei penal, isto é, " garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. " Ademais, verifico que também restou demonstrada a periculosidade social do Paciente, tendo em vista que consta na decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau informações sobre a vida pregressa do acusado, comprovando o envolvimento do mesmo em diversos atos ilícitos anteriores. 2. A prisão domiciliar não tem aplicabilidade automática, diga-se, não é carta em branco, de modo que a concessão de tal benefício a pacientes responsáveis por menores requer análise individualizada das condições do caso concreto. Diante das peculiaridades do caso, mantenho meu entendimento de que a concessão da prisão domiciliar, no caso concreto, revela-se temerária, eis que poderia ocasionar situação mais lesiva aos menores. Ainda,
o Impetrante não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a imprescindibilidade do Paciente para os cuidados dos filhos menores
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200040044, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)”

Outrossim, verifico a mesma hipótese de reiteração no que concerne ao pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, eis que a hipótese já fora afastada no Habeas Corpus anteriormente impetrado, consoante se constata da leitura da ementa acima transcrita. No presente
writ
, o paciente sustenta o mesmo pedido, porém, sem comprovar, mais uma vez, ser o único responsável pelos cuidados de seus filhos, todos menores de 12 (doze) anos de idade, restringindo-se, tão somente, à apresentação das certidões de nascimento constantes do Id. 1935628, as quais comprovam apenas a paternidade.

Assim, na linha do Parecer do D. Procurador de Justiça, não conheço do
writ
em relação aos pedidos acima declinados, conheço-o, porém, no que concerne ao argumento de excesso de prazo.

Prosseguindo, em relação ao argumento de
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 04/06/2020) não é irrisório, mas também
não é suficiente
para
caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito relativamente complexo, com três réus e diferentes advogados, fato que inevitavelmente demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

Além disso, em análise ao andamento da ação penal, constata-se que não ocorreram paralisações excessivas no andamento processual, tendo a apontada autoridade coatora analisado com celeridade todos os pedidos da defesa, de modo que não visualizo uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente pelo prazo aproximado de
01 (um) ano e 0
8
(
oito
) meses
, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Ressalte-se, por fim, conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora, que a instrução processual fora encerrada e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRO HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não se conhece do
writ
em relação às teses relativas à ausência de justa causa para deflagração da ação penal e prisão domiciliar, se já enfrentadas em Habeas Corpus anterior.

2. Somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Ademais, fora encerrada a instrução processual e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.